Tribunal: TJMT
Processo: 1004379-18.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004379-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), ADRIANA DIAS DE CARVALHO - CPF: 947.255.781-34 (AGRAVANTE), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (AGRAVADO), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004379-18.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANA DIAS DE CARVALHO

AGRAVADO: PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO E IMISSÃO DE POSSE DEFERIDA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO

– REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA FAVOR DA AUTORA – DESCABIMENTO – PROPRIEDADE DA DEMANDANTE DEMONSTRADA – INADIMPLÊNCIA DA POSSUIDORA PRECÁRIA EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS DO IMÓVEL (TAXA DE CONDOMÍNIO, IPTU E ÀS PARCELAS DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA) –

MANUTENAÇÃO DA MEDIDA – CONCESSÃO DE PRAZO MAIOR PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – ARTIGO 30 DA LEI 9.514/9 – DECISÃO RETIFICADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Ainda que seja comprovado, durante a instrução processual, que a requerida/recorrente seja convivente do promitente comprador do imóvel litigioso e com ele resida no bem, afigura-se adequado o ajuizamento da ação reivindicatória pela imobiliária vendedora, tendo em vista o imóvel encontrar-se na posse de terceiro estranho ao contrato de compra e venda.

Há de ser mantida a decisão que concedeu a liminar para desocupação e imissão da autora na sua posse do imóvel litigioso se, além de comprovado o domínio do bem pela demandante, a própria requerida/possuidora confessa que se encontra inadimplente com as taxas condominiais, IPTU e com as parcelas do contrato de compra e venda do imóvel, firmado entre a imobiliária autora e seu companheiro.

Por outro lado, aplicável no caso a regra do artigo 30 da Lei nº 9.514/97, que prevê um prazo total de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária do bem, sendo cabível a dilação do prazo.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANA DIAS DE CARVALHO
na
Ação Reivindicatória
ajuizada por
PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
, contra a decisão que deferiu o pedido liminar para determinar a desocupação do imóvel pela parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, com subsequente imissão da autora na posse do bem em litígio.

Argui a agravante preliminar de carência da ação, sob o argumento de que se a recorrida vendeu o imóvel objeto do litígio para Wander Ferreira Salgueiro por meio de contrato de compra e venda, não poderia ter manejado ação reivindicatória, mas sim ação de rescisão contratual com pedido de reintegração de posse, sendo inadequada a via eleita.

No mérito, sustenta que é convivente do comprador do imóvel, o qual nunca o abandonou, sendo detentora de direitos e obrigações.

Defende a irreversibilidade da medida, alegando que não possui condições financeiras para arcar com o aluguel de outro imóvel, bem como que pode intentar a prescrição aquisitiva, já que se encontra no bem há sete anos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 112977988).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 121841474).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta da petição inicial dos autos de origem que a autora, ora agravada, é a legítima proprietária do imóvel localizado no Condomínio Residencial Porto do Sol (Apartamento 101 – Bloco A2), situado à Rua Clarindo Epifânio da Silva, n. 1222, Bairro Despraiado, CEP 78048-004, nesta Capital, matriculado sob o n. 71.866 no Cartório do 2º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.

Segundo a demandante, o referido bem foi incluído na relação patrimonial que instrui a ação de recuperação judicial de n. 11472-58.2018.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência desta Comarca, para criar unidades produtivas isoladas, com intuito de viabilizar o cumprimento do plano de recuperação.

Aduz que o imóvel em tela foi objeto de uma promessa de compra e venda de unidade habitacional, sob condição, e mediante antecipação de posse em caráter precário firmado em 19/08/2014, com o Promitente Comprador WANDER SALGUEIRO FERREIRA, o qual, entretanto, deixou de adimplir as condições estabelecidas no referido termo e desocupou o imóvel sem qualquer notificação prévia ou posterior à requerente.

Sob a alegação de que a requerida está ocupando irregularmente o imóvel em questão, por meio de posse clandestina e precária, bem como que está inadimplente com as taxas de condomínio e IPTU, ajuizou a ação com pedido liminar de imissão de posse.

Pois bem.

Inicialmente, não prospera a
preliminar de carência da ação
por ter sido ajuizado ação reivindicatória em vez de reintegração de posse.

Convém salientar que, diferente da ação de reintegração de posse, em que se visa a retomada da posse, na reivindicatória, o autor possui o título de propriedade do bem mas não detém a sua posse, a qual é exercida por terceiro.

No caso, a imobiliária recorrida demonstrou, a princípio, ser a proprietária do imóvel objeto da lide, conforme do Registro do Imóvel e do contrato de compra e venda (IDs 59201518 e 59202422 dos autos de origem), bem como que não possui a sua posse, uma vez que embora tenha sido prometido à venda para Wander Salgueiro Ferreira, este não honrou as prestações e estaria ocupado pela agravada.

Assim, ainda que seja comprovado, durante a instrução processual, que a requerida/recorrente seja convivente do comprador do imóvel litigioso e com ele resida no bem, afigura-se adequado o ajuizamento da ação reivindicatória pela imobiliária vendedora, tendo em vista o imóvel encontrar-se na posse de terceiro estranho ao contrato de promessa de compra e venda.

Logo, não há falar-se em carência da ação, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito propriamente dito, alega a agravante possuir direitos e obrigações sobre o imóvel, uma vez que é convivente do comprador, residindo no local com o filho do casal.

Defende ainda a ausência dos requisitos para concessão da tutela, diante a irreversibilidade da medida, uma vez que não possui condições financeiras de locar outro imóvel para morar, bem como em razão da ausência de perigo notório e iminente à agravada, já que o ajuizamento da ação ocorreu após 07 (sete) anos da celebração do contrato de compra e venda (19/08/2017).

Ocorre que a própria agravante confessa nas razões recursais encontrar-se inadimplente com as taxas condominiais, com o IPTU, assim como com as parcelas do contrato de compra e venda do imóvel.

Neste contexto, insta salientar que a agravada tentou, sem êxito, resolver administrativamente a situação junto à agravada, consoante se verifica das várias notificações encaminhadas à requerida para tratar da regularização do imóvel (IDs 59201522, 59201526, 59201529 e 59201533).

Assim, ao contrário do que alega a agravante, restaram manifestadamente demonstrados os requisitos para concessão tutela de imissão de posse em favor da autora.

E não se diga que não há risco ou urgência da medida, por ter sido o contrato firmado em 2014 e a ação ajuizada somente sete anos depois, pois além dos débitos que recaem sobre o imóvel, a agravada demonstrou que se encontra em recuperação judicial (ID 59200685 dos autos originários), incluindo o imóvel em litígio na relação patrimonial que instrui a recuperação.

Ora, não se mostra razoável manter a agravada na posse de imóvel que não lhe pertence, sem quitação de qualquer despesa relativa ao bem, como taxa de condomínio e IPTU, além da própria prestação do imóvel, sob a justificativa de que não possui condições financeiras de arcar com a locação de outro imóvel e a vaga promessa de quitação dos débitos pendentes.

Desta feita, há de ser mantida a decisão singular que determinou a desocupação do bem com expedição de mandado de imissão de posse em favor da autora.

Por outro lado, conforme já adiantado por ocasião da análise da liminar recursal, razoável a concessão de um prazo maior para desocupação do imóvel, tendo em vista que nesse período a agravante necessitará encontrar outro lugar para morar e providenciar a mudança

Nesta hipótese, aplicável a regra do artigo 30 da Lei nº 9.514/97, que prevê um prazo total de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, retificando-se a decisão singular para conceder à agravada mais 45 (quarenta e cinco) dias, totalizando 60 (sessenta) dias, para a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de imissão de posse na forma coercitiva, conforme determinado em primeiro grau.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022